Tribunal: TJES
Processo: 0003798-59.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003798-59.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: MARIA HELENA COSTA AMORIM
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0003798-59.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: MARIA HELENA COSTA AMORIM
Advogados do(a) APELANTE: CARLA MALUF ELIAS - SP110819-A, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871-A
Advogados do(a) APELADO: LIDIANE MARA SCHIAVO SALVADOR - ES28145, VITOR AMM TEIXEIRA - ES27849-A

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, contra sentença (ID 2343577 – fls. 63 e seguintes do PJE e 349 e seguintes do processo físico) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que em sede de
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por
MARIA HELENA COSTA AMORIM
, julgou procedentes os pedidos autorais, para
(i)
declarar a nulidade das cláusulas contratuais “B, item III-1 e III-1.1", em relação ao prazo indeterminado para entrega do clube recreativo e centro comercial;
(ii)
condenar a requerida a indenizar prejuízos materiais sofridos pela não entrega do imóvel em conformidade com a oferta publicitária, com abatimento do preço, a ser fixado em liquidação de sentença;
(iii)
condenar a requerida a indenizar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária da data do arbitramento.

Em suas razões recursais (ID 2343578 – fls. 11 e seguintes do PJE e 361 e seguintes do processo físico), a apelante
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
alega que a decisão merece ser reformada, considerando:
(i)
não houve propaganda enganosa e descumprimento contratual em relação ao clube, considerando que este seria entregue apenas na última fase do empreendimento;
(ii)
a incorporação do empreendimento foi alienada em favor da MRV Engenharia e Participações S.A, Parque Vila de Camburi Incorporações SPE LTDA. e Parque Vila de Itapuã Incorporações SPE LTDA., com expressa previsão de construção e entrega do restante na obra;
(iii)
ocorreu fato novo, que foi a construção e entrega do clube de lazer objeto da controvérsia;
(iv)
impossibilidade de abatimento do preço, considerando que não houve descumprimento contratual;
(v)
não há que se falar em ocorrência de danos morais, diante do mero descumprimento contratual;
(vi)
os juros da mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado.

A parte apelada,
MARIA HELENA COSTA AMORIM
, apresentou contrarrazões no ID 2344226 (fls. 5 e seguintes do PJE e 408 e seguintes do processo físico), almejando o não provimento do apelo.

De início, ressalto que, tendo em vista a existência de relação contratual de compra e venda, parece claro que o presente caso deve ser julgado tendo em vista o regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendeu o magistrado na origem.

Ato seguinte, vejamos o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor prevê, ao tratar da publicidade:

Art. 37. É
proibida toda publicidade enganosa
ou abusiva.

§ 1°.
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.

[...] § 3°. Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Conforme se extrai, o aludido preceptivo legal dispõe que é vedada toda a publicidade enganosa ou abusiva, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito de quaisquer dados sobre produto ou serviço.

Aplicando o mencionado regramento ao caso concreto, tem-se que a autora adquiriu da apelante a unidade imobiliária integrante do complexo Villagio Manguinhos.

Ocorre que, do material publicitário, associado ao contrato firmado e ao memorial descritivo do condomínio, extrai-se que a unidade seria contemplada com grande área privativa de lazer no referido complexo, contendo solarium, piscinas, playground, salão de festas, academia, quadras esportivas, bem como infraestrutura comercial para mais de 20 (vinte) lojas.

Assim, não há dúvidas que a propaganda e o descritivo da obra geraram na parte autora expectativas de que poderia usufruir das áreas integrantes do complexo de lazer e do centro comercial do condomínio assim que recebessem a unidade adquirida, pois a publicidade deu a entender que seriam entregues junto com o imóvel.

Ora, no contrato, não há estipulação de data precisa para a entrega da área do clube recreativo, havendo apenas informação de que a data limite seria a de conclusão das últimas unidades do condomínio.

Todavia, não se pode perder de vista que “
Os contratos
[...]
são regidos pela premissa da boa-fé objetiva, que parece ter sido violada pela cláusula em cotejo, criando vantagem exacerbada e desproporcional em favor do fornecedor, em detrimento do consumidor, parte presumidamente vulnerável na relação consumerista
” (TJES, Classe: Apelação nº 048150231909, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018).

Na situação posta, o material publicitário do empreendimento Villagio Manguinhos gera nos consumidores a impressão de que o local possui, de fato, o amplo espaço de lazer e centro de compras, o que é suficiente para configurar a propagando enganosa.

Nesta senda, entendo que não merece reparos a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da apelante pelos danos ocasionados em razão da veiculação da publicidade em exame, que levou a consumidora, autora desta demanda. à legitima expectativa de que o clube recreativo e o centro comercial estariam aptos para utilização quando da entrega de sua unidade habitacional.

Por tais razões, agiu com acerto a julgadora sentenciante ao determinar que os prejuízos materiais sofridos, inclusive decorrentes da desvalorização do imóvel, sejam suportados pela apelante e abatidos do preço do bem, consoante importe a ser apurado em fase de liquidação.

Ato seguinte, vale ressaltar ainda que, o fato de eventualmente terem sido entregues as referidas áreas em momento posterior, ou a circunstância de ter havido alienação da incorporação a outras empresas, não tem o condão de justificar a entrega do imóvel em desconformidade com o contrato e a respectiva propaganda publicitária, muito menos serve para afastar a responsabilidade civil da apelante.

Na sentença, foi determinado, como já mencionado, que os prejuízos materiais sofridos, decorrentes da desvalorização do imóvel, devem ser suportados pela recorrente e abatidos do preço do imóvel,conforme apuração em fase de liquidação.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado, explicitando a responsabilidade civil decorrente de atraso em entrega de obra, levando cm conta ainda a ausência de razoabilidade em cláusula que não atribui termo específico para entrega do empreendimento:

[...] 1.
O atraso na entrega de obra, sem plausível justificativa, enseja a responsabilização do contratado e reflete na respectiva indenização por danos sofridos
. 2.
A inda que esteja explícito no contrato, a ciência e o aceite dos prazos, não se pode ver razoabilidade em cláusula que entrega o adimplemento da obrigação a termo incerto, notadamente sem qualquer compensação por eventual prejuízo suportado pelo credor, notadamente se ultrapassados sete anos da aquisição da unidade residencial, sem efetiva entrega da área comum de recreação dos condôminos
. 3.
O dano material suportado restou demonstrado, na medida em que o adquirente pagou o preço referente a sua unidade e da área de uso comum, sem que tenha sido entregue, impossibilitando-lhe de usufruir do que pagou o preço
e dificultando-lhe a possibilidade de venda do imóvel com valorização pelas benfeitorias referentes, então previstas no contrato. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível nº 048140288399, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

Ressalte-se, ainda, que, em casos envolvendo a aquisição de imóvel no empreendimento “Villagio Manguinhos”, este Tribunal de Justiça tem convergido para entender pela caracterização da
publicidade enganosa
e, consequentemente, o dever da apelante de indenizar pelos danos materiais e morais ocasionados:

[...] 4.
É nula a cláusula contratual que prevê a entrega do clube recreativo apenas com a entrega do último condomínio do empreendimento Villaggio Manguinhos.
5.
Hipótese em que o material publicitário veiculado pela fornecedora, no caso concreto, gerou, razoavelmente, a expectativa ao consumidor que, tão logo entregue a sua unidade residencial, poderia usufruir do clube veiculado na propaganda.
6.
Os prejuízos materiais sofridos, inclusive decorrentes da desvalorização do
imóvel, devem ser suportados pela recorrente e abatidos do preço do bem, tudo a ser apurado em fase de liquidação.
7.
Nos casos de atraso excessivo e injustificado da construtora em promover a entrega do imóvel e do clube recreativo, é devida a compensação por dano moral, pois este ato frustra a justa expectativa do comprador de obter o imóvel e nele estabelecer sua moradia, ultrapassando os limites do mero dissabor e aborrecimento.
Precedentes do C. STJ. 8.
A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel e do clube recreativo mantida em R$ 8.000,00
(oito mil reais). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível nº 048140210500, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

[...] 1. O artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor reforça a ideia de que a publicidade enganosa é ato ilícito e ao mesmo tempo elemento contratual, não podendo o fornecedor do produto ou serviço se beneficiar de sua omissão (AgRg no REsp 1528428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/05/2016). 2.
O material publicitário veiculado pelas fornecedoras, no caso concreto, gerou, razoavelmente, a expectativa da consumidora de que, tão logo entregue a sua unidade residencial, poderia usufruir das benesses veiculadas na propaganda.
3.
O C. STJ, em diversas oportunidades, vem reafirmando o dever de informação, e que seu cumprimento deficiente frustra as legítimas expectativas do consumidor e geram o dever de indenizar
. 4.
Não se desconsidera que, no caso concreto, existe cláusula contratual que estabelece que a entrega do clube recreativo se daria apenas com a entrega do último condomínio do empreendimento Villaggio Manguinhos, todavia, em nosso sistema, Os contratos, (¿), são regidos pela premissa da boa-fé objetiva, que parece ter sido violada pela cláusula em cotejo, criando vantagem exacerbada e desproporcional em favor do fornecedor, em detrimento do consumidor, parte presumidamente vulnerável na relação consumerista. (Precedente deste TJES).
5.
Diante da situação concreta acima narrada, torna-se inválida, porque abusiva, a cláusula contratual que estabeleceu que as benfeitorias somente estariam prontas para uso quando da entrega do último condomínio e em diversas ocasiões, haja vista que tal cláusula deixou a critério do fornecedor, por prazo indeterminado, a entrega de produto anunciado para utilização dos consumidores. 6. Os contratos, no ordenamento jurídico, são regidos pela premissa da boa-fé objetiva, violada pela cláusula em cotejo, criando vantagem exacerbada e desproporcional em favor do fornecedor, em detrimento do consumidor, parte presumidamente vulnerável na relação consumerista
. 7.
Por tais razões, CYRELA MALÁSIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, deve ressarcir os prejuízos materiais sofridos.
8.
Já no que concerne aos danos morais, diante das premissas estabelecidas pela jurisprudência e das circunstâncias fáticas que permeiam a situação concreta, a condenação em favor dos apelantes na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, se revela justa e proporcional, atendendo às finalidades reparatória e sancionatória da indenização moral
. 10.Em razão de todos os pedidos dos autores terem sido julgados procedentes (danos materiais e morais), reformo a condenação em honorários imposta pela sentença e, por conseguinte, deve a ré CYRELA MALÁSIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ser condenada a pagar 10% (dez por cento) a título de honorários sobre o valor a ser apurado em sede de liquidação a título de honorários. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170150063, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Nesta senda, entendo que não merece reparos a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da apelante pelos danos ocasionados em razão da veiculação da publicidade em análise, que levou os consumidores à expectativa de que o clube recreativo e o centro comercial estariam aptos para utilização quando da entrega do bem.

Superada a questão do dever de reparação material, destaco que o descumprimento contratual, no caso dos autos, configura igualmente o dano moral, uma vez que os dissabores experimentados pela adquirente do imóvel ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

Isso porque, o dever de reparação não ocorre apenas em casos de sofrimento de extrema gravidade, mas também quando a dúvida e a privação revelam-se significativas, atingindo a intimidade do indivíduo, de modo que deve o dano moral ser compensado, para reduzir o desgaste psicológico sofrido pela consumidora.

Da mesma forma, a referida compensação serve também como punição ao ofensor, de maneira a desenconrajar a reiteração de condutas similares, o que, no meu sentir, torna adequado o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora, como forma de reparação do dano moral, por tratar-se de montante proporcional ao dano causado, suficiente para compensar os transtornos suportados.

Não obstante, no que diz respeito aos juros aplicáveis aos danos morais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, os juros moratórios incidem a partir da citação, não havendo, por isso, qualquer mácula na sentença a respeito de tal item. Senão, vejamos o seguinte julgado:

[...] 1. O Tribunal de origem concluiu ser devida indenização por danos morais pelos transtornos causados aos agravados em razão dos vícios de construção que impediram a utilização integral do imóvel. A alteração de tal conclusão demanda o revolvimento do suporte fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
3. Agravo interno não provido" (STJ – AgInt no REsp: 1371045 SP 2013/0055366-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença guerreada.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, os estabeleço em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, restando no percentual total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da requerida, ora apelante,
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/11/2022 às 14:14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44583209112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0003798-59.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: MARIA HELENA COSTA AMORIM
Advogados do(a) APELANTE: CARLA MALUF ELIAS - SP110819-A, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871-A
Advogados do(a) APELADO: LIDIANE MARA SCHIAVO SALVADOR - ES28145, VITOR AMM TEIXEIRA - ES27849-A

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PUBLICIDADE ENGANOSA VERIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. DISPARIDADE ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DA DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
IMPORTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO DE CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor reforça a ideia de que a publicidade enganosa é ato ilícito e, ao mesmo tempo, elemento contratual, não podendo o fornecedor do produto ou serviço se beneficiar de sua omissão.

2.
O material publicitário veiculado pela fornecedora, no caso concreto, gerou expectativa na consumidora de que, tão logo entregue a sua unidade residencial, poderia usufruir das benesses veiculadas.

3.
A autora comprovou que, após o decurso do prazo para a entrega das últimas unidades do condomínio, as áreas de lazer e o clube privativo ainda não haviam sido entregues, o que caracteriza o descumprimento contratual, ante a entrega do imóvel em desconformidade com a oferta publicitária.

4
.
A fornecedora deve ressarcir os prejuízos materiais sofridos, considerando a desvalorização do imóvel, a ser apurado em fase de liquidação.

5
.
No que concerne aos danos morais, diante das premissas estabelecidas pela jurisprudência e das circunstâncias fáticas que permeiam a situação concreta, a condenação em favor da autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela justa e proporcional, atendendo às finalidades reparatória e sancionatória da indenização moral.

6
.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.